Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 331, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O processo foi finalizado, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ao fundamento de que a prescrição do débito decorre da própria lei, dentre outros. 1.1. A parte instruiu a exordial com prova de que o débito, objeto da pretensão de declaração de inexigibilidade, vem sendo motivo de proposta de quitação da dívida, com vistas a “aumentar o seu score” de crédito, o que denota evidente interesse de agir, sobretudo em razão da ocorrência da prescrição, constituindo-se em potencial efeito danoso, caso persistam os registros da dívida.
2. Os fundamentos da r. sentença, no sentido de que somente a cobrança judicial de dívida prescrita poderia sujeitar-se a hipotético afastamento pela via judicial, e de que a cobrança extrajudicial não configuraria ato ilícito, compreendem conclusões afetas ao próprio mérito da demanda, e não encontram guarida na jurisprudência predominante desta Corte sobre o tema.
3. A consequência processual da reforma da sentença que indeferiu liminarmente a exordial é o retorno dos autos à instância a quo para abertura de prazo para contestação, nos termos do art. 331, § 2o do CPC. 3.1. Inviável o almejado julgamento antecipado da lide em grau recursal, sob pena de supressão de instância e, ainda, em ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.